Tribunal: TJDFT
Processo: 0002143-27.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.
I - Inviável a absolvição quando as provas dos autos, constituída pela confissão extrajudicial corroborada pelas firmes declarações da testemunha e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, são suficientes para demonstrar a autoria imputada ao réu na exordial acusatória.
II - O depoimento de testemunha policial tem valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta a credibilidade das declarações.
III - Recurso não provido.